Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-97.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MODALIDADES. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo o conjunto probatório coeso e harmônico para embasar a condenação, inviável a absolvição.

2. Restando comprovado nos autos o teor racial das injúrias, impossível a desclassificação do crime de injúria racial para sua modalidade simples.

3. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal, é possível a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, quando há condenações por fatos anteriores ao apurado, mesmo com trânsito em julgado posterior.

4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

5. Não havendo confissão do réu, ainda que parcial, da prática do delito, impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6. Conforme art. 44, § 2o, do CP, cuidando-se de pena privativa de liberdade superior a um ano, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direito.

7. Apelação conhecida e desprovida.